Tribunal: STF
Processo: RHC 260083
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSAS DE AUMENTO: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Raul Costa Araujo, em 26.6.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 18.6.2025 a 24.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.002.798/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado, com outro corréu, pela apontada prática dos crimes de roubo circunstanciado e extorsão mediante sequestro (incs. II e VII do § 2º do art. 157, e caput do art. 159, ambos do Código Penal).



    Em 28.3.2023, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São Paulo absolveu o recorrente, com fundamento no inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal.



    3. O Ministério Público interpôs a Apelação Criminal n. 1503287-72.2022.8.26.0050 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 8.11.2023, a 15ª Câmara de Direito Criminal deu parcial provimento ao recurso, para condenar o recorrente às penas de dezessete anos, seis meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e dezesseis dias-multa, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e extorsão mediante sequestro. Esta a ementa do acórdão: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE BRANCA E PELO CONCURSO DE AGENTES E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM DE AMBOS OS ACUSADOS. PARCIAL PROVIMENTO.



    APELADO RAUL: Materialidade e autoria demonstradas nos autos em relação a este apelado. Vítimas não foram ouvidas em juízo, mas o reconhecimento fotográfico e extrajudicial de Raul, além de ter se mostrado seguro, foi corroborado por elementos de provas irrepetíveis e pelos relatos dos policiais civis (ouvidos em ambas as fases da persecução penal) e da testemunha Bárbara. Policiais civis confirmaram o teor das declarações das vítimas e detalharam a dinâmica do procedimento investigativo que identificou a autoria sobre Raul. Testemunha Bárbara, namorada deste réu ao tempo do crime, confirmou a utilização por ele, frequentemente, de seu veículo, flagrado no local do crime. Prova documental que confirmou que Raul era o condutor do referido veículo no local, dia e hora dos fatos, bem como que ele e sua genitora foram favorecidos pelos depósitos realizados pelas vítimas sob coação. Ausente inobservância ao artigo 155 do Código de Processo Penal, pois há prova produzida em juízo, bem como prova irrepetível a confirmar os elementos colhidos na fase investigativa. Condenação de rigor. Majorantes no roubo, do concurso de agentes e do emprego de arma branca, bem comprovadas pelas provas técnica e oral. 



    APELADO DANILO: autoria não demonstrada de forma extreme de dúvidas. Reconhecimento deste réu pelas vítimas na fase de inquérito ocorrido muito tempo depois dos fatos e após as vítimas terem reconhecido também Vinicius de forma equivocada. Não comprovado que o veículo de Danilo, um Citroën C4, estivesse envolvido no crime e somente foi relacionado à investigação pelo fato de a vítima Leonardo ter avistado o corréu Raul em sua condução em data posterior ao crime. Elementos informativos e de provas indiretas pouco relevantes quanto a este réu, que se mostraram insuficientes a demonstrar sua autoria delitiva. Manutenção da solução absolutória. 



    PENAS PARA RAUL. Pena-base do roubo fixada em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal e da extorsão mediante sequestro em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Graves circunstâncias e consequências dos crimes. Inalteradas as penas na segunda fase. Na derradeira etapa, pena do roubo acrescida de 3/8 (três oitavos) pelas causas de aumento do emprego de arma branca e pelo concurso de agentes, resultando em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa mínimos. Relativamente à extorsão mediante sequestro, nada a considerar nesta derradeira etapa, razão pela qual a pena correspondente resulta na definitiva de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Presente o concurso material de delitos, em se cuidando de condutas diversas cometidas com desígnios autônimos, dá-se a somatória das penas, chegando-se ao apenamento definitivo de 17 (dezessete) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa mínimos. 



    REGIME E BENEFÍCIOS. Regime inicial fechado, tendo em vista a pena concretizada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (Código Penal, art. 33, § 2º e 3º), sem se olvidar da hediondez do delito de extorsão mediante sequestro (Lei nº 8.072/1990, art. 1º, IV) e da gravidade concreta das condutas apuradas. Pelos mesmos motivos e com maior razão, incabíveis a concessão de sursis ou de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos (artigos 77 e 44, ambos do Código Penal. 



    Recurso ministerial parcialmente provido para condenar Raul Costa Araújo às penas de 17 (dezessete) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa mínimos, por incursão nos artigos 157, § 2 º, incisos II e VII, e artigo 159, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado” (fls. 1-2, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Contra essa decisão, a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Agravo em Recurso Especial n. 2.593.086/SP, não conhecido, em 17.4.2024, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente daquele Superior Tribunal.



    Em 24.9.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravante deixou de infirmar causa específica de inadmissão do agravo em recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Agravo regimental não provido” (fl. 39, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual parcialmente provido o apelo ministerial, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.002.798/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.5.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, não conheceu da impetração. A defesa interpôs agravo regimental. Em 15.5.2025, o Relator reconsiderou a decisão anterior e indeferiu liminarmente o habeas corpus. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior em sessão virtual de 18.6.2025 a 24.6.2025. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SIMPLES PROPOSIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM NÃO SERVE A INAUGURAR A COMPETENCIA DESTA CASA. NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na espécie, o paciente tem condenação transitada em julgado de 17 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado. 



    2. A defesa insiste que o writ deve ser conhecido e a ordem concedida para se absolver o paciente. 



    3. Na decisão agravada, foi pontuado que, apesar de existir revisão criminal proposta na origem (conforme foi informado pelo impetrante), a falta de manifestação do Tribunal faz com que ainda não se veja inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar o caso. O processo está concluso, sendo necessário aguardar. 



    4. Em esforço argumentativo, a defesa trouxe, na petição de agravo, julgamento do HC n. 872.325/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria da Min. Daniela Teixeira.



    5. Como se depreende da leitura da decisão juntada à título persuasório, o ato apontado como coator no caso era uma decisão prolatada pelo Tribunal no bojo da ação de revisão criminal. No caso em tela, o ato trazido como coator é o acórdão da apelação. Isso porque ainda não há decisão na revisional na origem, já que o processo está concluso.



    6. O simples ajuizamento da revisão criminal na origem não inaugura a competência desta Corte Superior para que se pronuncie sobre condenações já transitadas em julgado. A competência para desconstituir condenações condenações com trânsito em julgado, como a do presente caso, pertence ao Tribunal estadual. Assim, apenas após decisão daquele Colegiado é que a matéria relativa à condenação do ora paciente pode ser apreciada por esta Casa. 



    7. Impende reconhecer que é, sim, prematura qualquer manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a condenação transitada em julgado do paciente, sendo adequado aguardar a atividade jurisdicional do órgão competente para tanto, sem que, portanto, banalize-se a atividade das Cortes Superiores ou diminua-se a relevância dos Tribunais locais. 



    8. Agravo regimental não provido” (e-doc. 68).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico do recorrente.



    Assevera que “o reconhecimento fotográfico é nulo e que não há mais nenhuma prova séria e coesa que sustentem o decreto segregatório” (fl. 14, e-doc. 74).



    Afirma que “as vítimas tinham sim interesse em prejudicar o Paciente, eis que lhes deviam dinheiro, por conta de compra e venda lícita de mercadorias na ‘feirinha da madrugada’” (fl. 16, e-doc. 74).



    Alega que, “durante a persecução processual não foi empreendida uma diligência sequer hábil a encontrar o endereço do Paciente, o que invalida sua citação por edital e, por consequência, todo o processo penal” (fl. 14, e-doc. 74). 



    Argumenta que “pouco importa se havia advogado constituído ou não, eis que é direito do réu vir em juízo apresentar sua versão dos fatos e defender-se das alegações” (fl. 15, e-doc. 74).



    Assinala que “os fatos se amoldam ao tipo penal gizado no art. 159 do CP” (fl. 19, e-doc. 74).



    Ressalta que “a exasperação da pena por alegação abstrata da gravidade do delito é forma inidônea de majoração” (fl. 21, e-doc. 74).



    Defende que “a agravante pelo concurso de agentes é absolutamente inexplicável, ao passo que o corréu Danilo foi absolvido de todas as acusações por reconhecimento da inexistência de autoria, ou seja, por uma conclusão óbvia não há outro réu, logo, inexiste concurso” (fl. 22, e-doc. 74).



    Enfatiza que “a vítima narra haver sido ameaçada com ‘arma de choque’, sendo que nos autos há apreensão de ‘arma de pressão’, o que afasta narrativa segura para arrimar o agravamento” (fl. 22, e-doc. 74).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1. liminarmente, seja obstada a ordem de prisão em desfavor do Paciente, até o julgamento definitivo do presente recurso, com a consequente expedição de contramandado de prisão em seu favor; 



    2 no mérito, seja confirmada a medida liminar, provendo-se o recurso para reconhecer e sanar o constrangimento ilegal imposto ao Paciente, em razão do acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus nº 1002798/SP, reconhecendo a ilegalidade e para cassarem a condenação imposta ao Paciente, mantendo-se sua absolvição como preconizada monocraticamente e, subsidiariamente, readequar a tipificação penal para àquela prevista no art. 159 do CP, tão somente e afastar as majorantes e causas de aumento de pena, para fixá-la no mínimo legal, sem o emprego de arma branca, tampouco de concurso de agentes, como ato da mais lídima JUSTIÇA” (fls. 28-29, e-doc. 74).



    7. O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões (e-doc. 96).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    9. A sentença condenatória do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário transitou em julgado em 5.11.2024, antes de o Habeas Corpus n. 1.002.798/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 12.5.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Os pedidos apresentados neste recurso, não foram debatidos no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135.560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou estarem configurados os crimes de roubo circunstanciado e de extorsão mediante sequestro e afastou a existência de nulidade decorrente do reconhecimento fotográfico, com os seguintes fundamentos:



    “Para a demonstração da materialidade dos delitos, vieram aos autos: comprovantes de transferência via PIX realizados pela irmã de LEONARDO em favor de Daniel Silva Pinheiro, Fernanda Costa Araújo, Raul Costa Araújo (fls. 4/9), contrato de compra e venda do veículo CITROEN C4, placas FBA 1872, em nome de DANILO (39/40), autos de reconhecimento fotográfico de RAUL (fls. 16 e 17), autos de reconhecimento pessoal de DANILO (fls. 34 e 35), autos de reconhecimento de objeto (fls. 36 e 37), boletim de ocorrência do crime (fls. 44/48), boletins de ocorrências passadas, dando conta de que Raul tinha em sua posse um simulacro e de que costumava utilizar o carro da namorada Bárbara (fls. 24/25 e 26/29), relatório de investigação (fls. 159/162), laudo de exame de corpo de delito da vítima Leonardo (fls. 422/423), laudo de exame de corpo de delito da vítima Nicolas (fls. 510/511), laudo de descrição dos simulacros (armas de pressão fls. 693/703) e seu complemento (fls. 704/714), e laudo do taser (fls. 715/720). 



    A autoria, porém, restou demonstrada apenas em relação ao apelado Raul, como se verá. 



    Raul não foi ouvido na polícia e tornou-se revel em juízo.



    Já Danilo, silente na polícia (fls. 53), negou em juízo a prática dos delitos imputados. Asseverou que não praticou os crimes imputados e que não recebeu dinheiro em sua conta bancária. Negou também as circunstâncias em que teria sido localizado pelos policiais, alegando que na ocasião estava na casa de sua namorada, contrariando integralmente a narrativa dos policiais, inclusive quanto à apreensão da arma de choque dentro de seu veículo. Confirmou que Raul costumava utilizar seu carro durante a madrugada para transportar mercadorias e, quanto aos simulacros de arma de fogo apreendidos em sua residência, admitiu apenas a propriedade de um, que seria de seu pai (mídia digital) 



    A vítima Nicolas Montero Gasca, ouvida somente na fase inquisitorial, declarou que é colombiano e que está no Brasil há nove meses, trabalhando com seu amigo Leonardo em um box na ‘Esquina da Madrugada’. No dia dos fatos, foram abordados por dois homens, que se identificaram inicialmente como policiais civis e os colocaram em um carro branco, pequeno, com vidros muito escuros e foram torturados com taser no pescoço, testículos e pernas. Os indivíduos pediram a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mas disseram aos criminosos que não tinham a referida quantia. Leonardo então ligou para sua irmã pedindo para que fizesse as transferências. A todo momento foram ameaçados com uma pistola. Por volta das 9h30 da manhã do mesmo dia, foram liberados próximo ao Shopping Internacional de Guarulhos. Toda a tratativa dos assaltantes foi realizada através do telefone de Leonardo. Reconheceu o acusado Raul como um dos agentes dos delitos perpetrados Posteriormente, reconheceu o acusado Danilo pessoalmente como outro agente dos crimes perpetrados. Também reconheceu o simulacro e lanterna de choque apreendidos com o réu Danilo como aqueles empregados pelos agentes durante a ação criminosa (fl. 12, 16, 35 e 37). 



    A vítima Leonardo Vargas Vera, ouvido somente na fase administrativa, declarou que é colombiano e é comerciante na galeria ‘Esquina da Madrugada’, localizada na Rua São Caetano nº 1095, e que paga R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) mensalmente pelo box. No dia dos fatos, o declarante e seu amigo Nicolas foram abordados por dois indivíduos que se identificaram como sendo policiais civis e que portavam arma de fogo, um taser e um distintivo da Polícia Civil. Tais indivíduos pediram para que as vítimas os acompanhassem e caso não o fizessem os colocariam em uma viatura. Andaram até o cruzamento da Rua Miller com a Rua Julio Ribeiro, ocasião em que foram colocados em um veículo da cor branca, pequeno, de marca, modelo e placas desconhecidos. A partir do momento em que entraram no veículo, passaram a ser torturados com o taser, ocasião em que os indivíduos inicialmente pediram R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para que os liberassem. Tinha apenas R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em dinheiro, tendo ainda realizado um pix no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) para Daniel da Silva Pinheiro (CPF 137.738.394-64). Entrou em contato com sua irmã, Mayerly Vera, e pediu para que ela transferisse determinada quantia, mas ela também não tinha muito e então enviou R$ 3.700,00 para a conta de Daniel Pinheiro, R$ 1.300,00 para Fernanda Costa Araújo e R$ 2.350,00 para Raul Costa Araújo (Banco Itaú ag. 0763 conta 42286-2). Indicou que todos os locais por onde passaram possuem câmeras de segurança. Somente foram liberados às 9h30 da manhã, depois que sua irmã realizou as transferências citadas e que a todo momento foram submetidos ao uso do taser no pescoço, pernas e testículos. Foram liberados próximo ao Shopping Internacional de Guarulhos, em um local onde há apenas transportadoras. A todo momento, os assaltantes usaram seu telefone para pedir dinheiro à sua irmã Mayerly, mas que muitas das mensagens foram apagadas por eles mesmos; que tiraram fotos de seus documentos, do documento de sua moto EXK4F78, dizendo que viriam buscá-la posteriormente. Ouvido em uma nova oportunidade na fase administrativa, relatou que, no dia 03.02.2023, por volta das 5h30 da manhã, enquanto se dirigia ao seu local de trabalho, deparou-se com a pessoa de Raul no Largo do Pari, no interior do veículo Citroën, de placas fba1872, juntamente com outro indivíduo. Ocultou-se para que não o vissem e pediu ao seu cunhado para que tomasse uma foto do referido veículo. Na ocasião, reconheceu Raul como um dos agentes dos delitos perpetrados. Posteriormente, reconheceu o acusado Danilo pessoalmente como outro agente dos crimes perpetrados. Também reconheceu o simulacro e lanterna de choque apreendidos com o réu Danilo como aqueles empregados pelos agentes durante a ação criminosa (fls. 13, 15, 17, 34 e 36). 



    O testigo Vinícius Daniel Ferreira Gonçalves Leão, ouvido em ambas as fases da persecução penal, relatou que é professor de matemática e física da rede estadual e que exerce seu ofício na Escola Professor Salime Mudeh. Informou que em 30 de julho de 2018 vendeu o veículo Citroën/C4, preto, placa FBA1872 para Danilo Aparecido Silva pelo montante de R$ 7.000,00 conforme consta no contrato de compra e venda que apresentou, tendo o recibo sido assinado somente em 2019. Acordou com Danilo Silva um prazo de seis meses posterior à assinatura do contrato para que a dívida do financiamento do veículo fosse transferida para o nome dele, o que não foi cumprido. Então, reteve o documento do veículo até que o nome fosse substituído junto à financeira. Ocorre que, em 2021 quando faltavam apenas três parcelas para quitação do financiamento, decidiu assinar e entregar o documento para o Danilo Silva, que apenas quitou o contrato no ano de 2022. Esclareceu que o veículo apenas está em seu nome, porém não possuía a posse, visto que, o verdadeiro proprietário é Danilo Silva (fls.38 e mídia digital). 



    A testemunha Bárbara dos Santos Diniz, ouvida em ambas as fases da persecução penal, declarou que é namorada de Raul Costa Araújo e que, no dia 11.02.2022, policiais civis foram até sua residência, mas na ocasião não soube indicar a localização de Raul, do qual não tinha informações havia dois dias. Disse ser proprietária de um HB20 branco, placas GIL6C06, e que costumava emprestar o veículo para seu Raul trabalhar na ‘feirinha da madruga’ e que Danilo é primo dele. Disse não ter conhecimento dos delitos do namorado (fls. 51 e mídia digital). 



    Fernanda Costa Araújo, ouvida somente na fase administrativa, declarou que é genitora de Raul e que, no dia 11.02.2022, policiais civis foram até sua residência, mas na ocasião não soube indicar a localização de Raul. É a proprietária de um HB20 branco, placas GAK2342, que não o empresta ao filho, que utiliza o veículo de sua namorada Bárbara para se deslocar. Relatou que o valor de R$ 1.300,00 recebido em sua conta foi depositado por seu filho, o qual a informou que se tratava de valor referente a vendas na ‘feirinha da madruga’. Disse ter sacado integralmente o valor e o entregado a Raul. Esclareceu que Danilo é filho da irmã de sua mãe e que os cheques apreendidos em sua residência são pagamentos de alunos que praticam tênis no local em que trabalha. Negou ter conhecimento dos delitos pelos quais seu filho está sendo investigado (fls. 52, 125). 



    O policial civil João Henrique Balestri Ebert, ouvido em juízo, confirmou que percorreu, junto com as vítimas, o caminho feito pelos criminosos, até que as vítimas reconheceram o Supermercado Carrefour de Guarulhos como sendo o local onde ficaram sequestradas e onde sofreram tortura. Disse que conseguiram as imagens das câmeras de segurança do referido estabelecimento, a partir das quais identificaram o veículo utilizado pelos criminosos, um Hyundai HB20 branco. Na ocasião, foi possível identificar RAUL como sendo o condutor do veículo e ele foi reconhecido espontaneamente pelas vítimas. Disse que não participou da diligência na residência do DANILO, onde foram encontrados simulacros de arma de fogo. Não se recordava ao certo sobre o veículo Citroën/C4 e como chegaram ao DANILO, mas disse que ele foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas. Uma das transferências bancárias realizadas para libertação das vítimas foi feita em nome da mãe de RAUL que, indagada, disse desconhecer que os valores tivessem origem ilícita. Afirmou que as vítimas relataram que os criminosos subtraíram também valores em dinheiro, cerca de R$ 200,00. Afirmou que o instrumento taser utilizado para tortura das vítimas foi encontrado e apreendido, mas não se recorda onde. 



    O policial civil Maurício Henrique Monteiro, ouvido em juízo, esclareceu que participou das investigações do crime. Após contato com as vítimas, percorreu o caminho feito pelos criminosos, até que localizaram um mercado o qual as vítimas reconheceram como sendo o local em que foram torturadas. Em contato com a segurança deste mercado (Carrefour), foram requeridas as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, a partir das quais foi possível identificar o veículo utilizado no crime, qual seja, um Hyundai HB20 branco de propriedade da namorada de RAUL, e que era o próprio RAUL que conduzia o mencionado carro. A partir das imagens, foi possível identificar no interior do veículo o comparsa e as duas vítimas. Aduziu que foi neste estabelecimento onde os criminosos realizaram mais torturas, com choques e onde ligaram aos parentes para que realizassem transferências via PIX. Disse que as vítimas reconheceram, de imediato, os réus como sendo os autores dos fatos. Afirmou que apenas no decorrer das investigações constatou que os réus RAUL e DANILO eram primos. Não se recordou ao certo sobre CITROEN/C4 e como chegaram ao DANILO. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de RAUL e de DANILO, foram apreendidos os simulacros de arma de fogo, sobre as quais não deram nenhuma justificativa. 



    As testemunhas de defesa Cristina Pereira de Assis, Yasmin Suzane Nascimento Fernandes e Kaíque Mateus Viana da Cruz nada disseram acerca do fato. Apenas asseveram que desconheciam fatos desabonadores da conduta de DANILO. 



    Eis a prova dos autos, que passo a valorar. 



    Ao que exsurge do quadro probatório, a prova colhida nos autos é robusta e segura para a condenação do acusado Raul. (...)



    E ao contrário do sustentado pela douta defesa, não há motivo nos autos para negar crédito ao depoimento dos policiais civis responsáveis pelas investigações. Primeiro, porque a valoração do relato dos agentes públicos deve ser feita pelo Estado-juiz como qualquer outra prova testemunhal, em consonância e obediência ao sistema do livre convencimento motivado (CPP, art. 155, caput), mesmo porque a condição de policial, por si só, não põe em xeque o valor dessa prova. Ao revés, a condição de servidores públicos empresta a seus depoimentos a presunção relativa de veracidade de seus conteúdos não infirmada pela defesa. A propósito: (...).



    Segundo, porque os depoimentos de policiais compõem naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem, a priori, inválidos ou desmerecidos, até por inexistirem indícios de que pudessem ter interesse em causar gratuito e falso prejuízo aos acusados. Como toda e qualquer pessoa, podem os agentes públicos servir como testemunhas (CPP, art. 202) e, no caso dos autos, não há elementos a indicar qualquer animosidade dos policiais militares que participaram da diligência, tampouco restou demonstrada alguma pretensão dos agentes em incriminar injustamente os réus, que não alegaram abuso, ilegalidade ou injustiça contra si praticadas. Nesse sentido, já decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania: (...)



    Terceiro, porque não se vislumbra qualquer incoerência ou contradição nos depoimentos das testemunhas policiais, que narraram a dinâmica das investigações e o desenvolver de suas atividades funcionais de forma condizente com a exposta na inicial acusatória. Mesmo que assim não fosse, é certo que pequenas divergências secundárias nas narrativas dos policiais absolutamente não comprometem o teor probante, sopesado que são naturais na prova